Tribunal: TJPA
Processo: 0011323-56.2019.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS ? ROUBO MAJORADO ? DO PLEITO ABSOLUTÓRIO (AFETO A AMBOS OS APELANTES) ? IMPROVIDO ? COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO PERPETRADO PELOS RECORRENTES ? DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA (AFETO A AMBOS OS APELANTES) ? IMPROVIDO ? MANTIDA A PENA DE RECLUSÃO DOS RECORRENTES, TODAVIA, REFORMADAS EX OFFICIO AS PENAS DE MULTA DESTES, RETIFICANDO-SE ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DESTAS ? RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, TODAVIA, REFORMADAS EX OFFICIO AS PENAS DE MULTA DOS APELANTES, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 ? DO PLEITO ABSOLUTÓRIO (AFETO A AMBOS OS APELANTES): Não há o que se falar em absolvição dos apelantes, quando as provas dos autos de modo cristalino e robusto, indicam a autoria do crime aos recorrentes, bem como comprovam a materialidade do crime de roubo majorado por estes perpetrados.A materialidade do delito resta comprovada nos autos pelo Auto de Apresentação e Apreensão, às fls. 19 ? Autos Apensos; Auto de Entrega às fls. 20 ? Autos Apensos e fls. 06, dos autos principais.Já a autoria do crime resta comprovada pela narrativa das testemunhas de acusação, policiais militares, que afirmaram ter apreendido em poder dos apelantes no momento da prisão em flagrante delito, a arma utilizada no crime e a res furtiva, bem como pela confissão judicial do recorrente Thiago, o qual afirmou serem verdadeiros os fatos narrados na denúncia, quais sejam de que ele e o apelante Sinval, perpetraram o delito de roubo majorado (concurso de agentes e uso de arma de fogo), tendo inclusive a ação sido premeditada pelos mesmos.2 ? DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA (AFETO A AMBOS OS APELANTES)2.1 ? DA DOSIMETRIA DE SINVAL DINIZ DIAS JUNIOR: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese reformada a vetorial conduta social, ainda permanecera valorada negativamente a vetorial culpabilidade, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena inicial acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.Nessa esteira de raciocínio, entendo por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo a quo em 07 (sete) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, elevando a pena-base de maneira proporcional ao vetor valorado negativamente (culpabilidade), sobretudo, em razão de o vetor culpabilidade representar o plus de reprovabilidade na conduta do recorrente.Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.Ausentes causas de diminuição da pena. Presentes causas de aumento relativas ao concurso de agentes e pelo uso de arma no crime de roubo, e, em que pese hajam duas majorantes, e devesse prevalecer a que aumentasse mais a pena, nos termos do art. 68, do CP, mantenho a elevação no patamar da menor majorante, qual seja em 1/3 (um terço), tal como fizera o Juízo de origem, em atenção ao non reformatio in pejus, restando a pena aqui fixada em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa. Aqui fora retificado ex officio a soma da pena de multa fixada pelo Juízo em 88 (oitenta e oito) dias-multa, ajustando erro material no cálculo desta.Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo. Mantendo-se assim a pena definitiva de reclusão fixada pelo Juízo de origem, reformando tão somente a pena final de multa, ante a retificação ex officio do cálculo da pena de multa do recorrente.A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ?a?, do CPB.2.2 ? DA DOSIMETRIA DA PENA DE THIAGO HENRIQUE FREITAS DE BRITO: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese reformada a vetorial consequências do crime, ainda permaneceram valoradas negativamente as vetoriais culpabilidade e circunstâncias do crime, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena inicial acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.Nessa esteira de raciocínio, entendo por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo a quo em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e no pagamento de 70 (setenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, elevando a pena-base de maneira proporcional aos vetores valorados negativamente (culpabilidade e circunstâncias do crime), sobretudo, em razão de o vetor culpabilidade representar o plus de reprovabilidade na conduta do recorrente.Presente as atenuantes da confissão e menoridade relativa, pelo que atenuo a pena em 01 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, mantendo o patamar de atenuação aplicado pelo Juízo a quo, por se mostrar proporcional às peculiaridades do caso concreto, restando a pena aqui fixada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes.Ausentes causas de diminuição da pena. Presentes causas de aumento relativas ao concurso de agentes e pelo uso de arma no crime de roubo, e, em que pese hajam duas majorantes, e devesse prevalecer a que aumentasse mais a pena, nos termos do art. 68, do CP, mantenho a elevação no patamar da menor majorante, qual seja em 1/3 (um terço), tal como fizera o Juízo de origem, em atenção ao non reformatio in pejus, restando a pena aqui fixada em 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa. Aqui fora retificado ex officio a soma da pena de multa fixada pelo Juízo em 76 (setenta e seis) dias-multa, ajustando erro material no cálculo desta.Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo. Mantendo-se assim a pena definitiva de reclusão fixada pelo Juízo de origem, reformando tão somente a pena final de multa, ante a retificação ex officio do cálculo da pena de multa do recorrente.A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ?a?, do CPB.3 ? RECURSOS CONHECIDOS e IMPROVIDOS, todavia, reformadas ex officio as penas de multa dos apelantes, para a retificação de erro material no cálculos destas, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHES PROVIMENTO, todavia, reformar ex officio as penas de multa dos apelantes, para a retificação de erro material no cálculos destas, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0011323-56.2019.8.14.0006
APELANTES:
THIAGO HENRIQUE FREITAS DE BRITO e SINVAL DINIZ DIAS JUNIOR
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO MAJORADO - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO (AFETO A AMBOS OS APELANTES) - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO PERPETRADO PELOS RECORRENTES - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA (AFETO A AMBOS OS APELANTES) - IMPROVIDO - MANTIDA A PENA DE RECLUSÃO DOS RECORRENTES, TODAVIA, REFORMADAS
EX OFFICIO
AS PENAS DE MULTA DESTES, RETIFICANDO-SE ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DESTAS - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, TODAVIA, REFORMADAS
EX OFFICIO
AS PENAS DE MULTA DOS APELANTES, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO (AFETO A AMBOS OS APELANTES):
Não há o que se falar em absolvição dos apelantes, quando as provas dos autos de modo cristalino e robusto, indicam a autoria do crime aos recorrentes, bem como comprovam a materialidade do crime de roubo majorado por estes perpetrados.

A
materialidade
do delito resta comprovada nos autos pelo Auto de Apresentação e Apreensão, às fls. 19 - Autos Apensos; Auto de Entrega às fls. 20 - Autos Apensos e fls. 06, dos autos principais.

Já a
autoria
do crime resta comprovada pela narrativa das testemunhas de acusação, policiais militares, que afirmaram ter apreendido em poder dos apelantes no momento da prisão em flagrante delito, a arma utilizada no crime e a
res furtiva
, bem como pela confissão judicial do recorrente Thiago, o qual afirmou serem verdadeiros os fatos narrados na denúncia, quais sejam de que ele e o apelante Sinval, perpetraram o delito de roubo majorado (concurso de agentes e uso de arma de fogo), tendo inclusive a ação sido premeditada pelos mesmos.
2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA (AFETO A AMBOS OS APELANTES)
2.1 - DA DOSIMETRIA DE SINVAL DINIZ DIAS JUNIOR:
Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese
reformada a vetorial conduta social, ainda permanecera valorada negativamente a vetorial culpabilidade
, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena inicial acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entendo por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
em 07 (sete) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, elevando a pena-base de maneira proporcional ao vetor valorado negativamente (culpabilidade), sobretudo, em razão de o vetor culpabilidade representar o
plus
de reprovabilidade na conduta do recorrente.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Ausentes causas de diminuição da pena. Presentes causas de aumento relativas ao concurso de agentes e pelo uso de arma no crime de roubo, e, em que pese hajam duas majorantes, e devesse prevalecer a que aumentasse mais a pena, nos termos do art. 68, do CP, mantenho a elevação no patamar da menor majorante, qual seja em 1/3 (um terço), tal como fizera o Juízo de origem, em atenção ao
non reformatio in pejus
, restando a pena aqui fixada em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa. Aqui fora retificado
ex officio
a soma da pena de multa fixada pelo Juízo em 88 (oitenta e oito) dias-multa, ajustando erro material no cálculo desta.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo. Mantendo-se assim a pena definitiva de reclusão fixada pelo Juízo de origem, reformando tão somente a pena final de multa, ante a retificação
ex officio
do cálculo da pena de multa do recorrente.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
2.2 - DA DOSIMETRIA DA PENA DE THIAGO HENRIQUE FREITAS DE BRITO:
Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese
reformada a vetorial consequências do crime, ainda permaneceram valoradas negativamente as vetoriais culpabilidade e circunstâncias do crime
, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena inicial acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entendo por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e no pagamento de 70 (setenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, elevando a pena-base de maneira proporcional aos vetores valorados negativamente (culpabilidade e circunstâncias do crime), sobretudo, em razão de o vetor culpabilidade representar o
plus
de reprovabilidade na conduta do recorrente.

Presente as atenuantes da confissão e menoridade relativa, pelo que atenuo a pena em 01 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, mantendo o patamar de atenuação aplicado pelo Juízo
a quo
, por se mostrar proporcional às peculiaridades do caso concreto, restando a pena aqui fixada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição da pena. Presentes causas de aumento relativas ao concurso de agentes e pelo uso de arma no crime de roubo, e, em que pese hajam duas majorantes, e devesse prevalecer a que aumentasse mais a pena, nos termos do art. 68, do CP, mantenho a elevação no patamar da menor majorante, qual seja em 1/3 (um terço), tal como fizera o Juízo de origem, em atenção ao
non reformatio in pejus
, restando a pena aqui fixada em 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa. Aqui fora retificado
ex officio
a soma da pena de multa fixada pelo Juízo em 76 (setenta e seis) dias-multa, ajustando erro material no cálculo desta.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
a pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo. Mantendo-se assim a pena definitiva de reclusão fixada pelo Juízo de origem, reformando tão somente a pena final de multa, ante a retificação
ex officio
do cálculo da pena de multa do recorrente.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
3 - RECURSOS CONHECIDOS
e
IMPROVIDOS
, todavia, reformadas
ex officio
as penas de multa dos apelantes, para a retificação de erro material no cálculos destas, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHEÇER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, todavia, reformar
ex officio
as penas de multa dos apelantes, para a retificação de erro material no cálculos destas, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 01 de março de 2021.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0011323-56.2019.8.14.0006
APELANTES:
THIAGO HENRIQUE FREITAS DE BRITO e SINVAL DINIZ DIAS JUNIOR
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
SINVAL DINIZ DIAS JUNIOR
e
THIAGO HENRIQUE FREITAS DE BRITO
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que os condenou como incursos nas sanções punitivas previstas no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do CPB, às seguintes penas definitivas:
SINVAL DINIZ DIAS JUNIOR
-

09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 88 (oitenta e oito) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado; e
THIAGO HENRIQUE FREITAS DE BRITO
- 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 76 (setenta e seis) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narram os autos que:
¿(...) no dia 30 de Setembro de 2019, por volta das 10:45 Horas, em via pública, mais especificamente na Rodovia Mario Covas, às proximidades do Condomínio Porto Esmeralda, neste Município de Ananindeua/PA, os ora denunciados SINVAL DINIZ DIAS JUNIOR e THIAGO HENRIQUE FREITAS DE BRITO, acima qualificados, praticaram crime de roubo de um aparelho celular da marca Samsung, modelo J7 dourado, qualificado pelo concurso de pessoas e uso de arma, tendo como vítima Ana Paula dos Santos da Silva.

De acordo com o IPL, na data, hora e local supra, a vítima encontrava-se no ponto de ônibus com o seu filho, quando foi abordada pelos dois denunciados, que estavam num carro modelo FOX, cor preta, ano 2011, placa NSW-7043, quando um deles desceu com uma arma em punho, ameaçando a mesma para que lhe entregasse o aparelho celular, fato que esta imediatamente atendeu, pois temia pela sua própria vida e de seu filho de apenas 13 anos de idade.

Segundo a vítima, conforme consta às Fls. 05, mesmo assustada, a mesma não queria que o filho perdesse aula, então pegou um ônibus e o levou para a escola. Quando estavam na Estrada do Cordeiro de Farias, no Município de Belém/PA, avistou uma movimentação de viaturas da Polícia Militar com duas pessoas detidas, ocasião em que reconheceu o carro às proximidades como sendo o usado momentos antes no delito que sofreu. Ato continuo, a vítima desceu do ônibus e se dirigiu até os policiais militares, ocasião que informou que acabara de ser vítima da dupla, bem com, reconheceu seu aparelho celular entre os pertences apreendidos com os mesmos, sendo os denunciados presos em flagrante delito pela prática do roubo(...)¿
. (sic fl. 118)

A denúncia fora recebida em 24/10/2018. (fl. 55/55-v)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 118/120-v)

Inconformados,
SINVAL DINIZ DIAS JUNIOR
e
THIAGO HENRIQUE FREITAS DE BRITO
interpuseram recurso de Apelação, com razões recursais às fls. 126/140 e fls. 149/159.
DAS RAZÕES DE SINVAL DINIZ DIAS JUNIOR (fls. 126/140)

Aduz que o arcabouço probatório dos autos é frágil para subsidiar a condenação do recorrente, razão pela qual, pleiteia pela absolvição.

Assevera que inexistem circunstâncias judiciais a serem valoradas em desfavor do apelante, logo a fixação da pena-base no mínimo legal. Devendo ainda ser aplicado no mínimo o patamar de 1/6 (um sexto), para a atenuação da pena do recorrente em razão da confissão. Por fim, requer que seja aplicado a título de majorante o patamar de 1/3 (um terço).

DAS RAZÕES DE THIAGO HENRIQUE FREITAS DE BRITO (fls. 149/159)

Aduz que as provas dos autos são insuficientes para justificar a condenação do apelante, logo, requer a absolvição.

Assevera que a dosimetria da pena fora realizada de maneira errônea, pelo que requer a reforma da pena, com a aplicação da final em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Às fls. 160/161 e fls. 162/163,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
de ambos os recursos.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 166)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 170/172)

É o relatório, que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual para julgamento
.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.
MÉRITO
1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO (AFETO A AMBOS OS APELANTES)

Não há o que se falar em absolvição dos apelantes, quando as provas dos autos de modo cristalino e robusto, indicam a autoria do crime aos recorrentes, bem como comprovam a materialidade do crime de roubo majorado por estes perpetrados.

A
materialidade
do delito resta comprovada nos autos pelo Auto de Apresentação e Apreensão, às fls. 19 - Autos Apensos; Auto de Entrega às fls. 20 - Autos Apensos e fls. 06, dos autos principais.

Já a
autoria
do crime resta comprovada pela narrativa das testemunhas de acusação, policiais militares, que afirmaram ter apreendido em poder dos apelantes no momento da prisão em flagrante delito, a arma utilizada no crime e a
res furtiva
, bem como pela confissão judicial do recorrente Thiago, o qual afirmou serem verdadeiros os fatos narrados na denúncia, quais sejam de que ele e o apelante Sinval, perpetraram o delito de roubo majorado (concurso de agentes e uso de arma de fogo), tendo inclusive a ação sido premeditada pelos mesmos.

Vejamos as narrativas prestadas em Juízo (mídias audiovisuais fls. 76 e 104):
PM GLENDA MONIQUE GONÇALVES MARTINS - TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO
: que estavam fazendo ronda na Rodovia Mario Covas; que foram acionados por uma pessoa que informou que tinha sido assaltada, a qual repassou as características do veículo; que saíram em diligências rapidamente, mas esqueceram de pegar os dados da vítima; que encontraram o veículo descrito pela pessoa, na rodovia Tapanã com a Yamada; que o carro era um Fox preto; que fizeram a abordagem; que estavam os dois réus no veículo; que foi encontrada uma arma de fogo de fabricação caseira; que no momento em que estavam fazendo a abordagem do réu, chegou no local a vítima Ana Paula, e informou que também tinha sido assaltada pelos dois, e reconheceu ambos os réus como autores do roubo; que foi apreendido o celular da vítima com os réus; que os réus confessaram o crime no local da abordagem; que não conhecia os denunciados de outras ocorrências; que o carro apreendido pertencia a mãe de um dos denunciados; que nenhum dos dois réus reagiu à prisão.
PM DIEGO DÁVILA DE SOUZA - TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO
: que quando estavam na Rodovia Mario Covas, foram abordados por um cidadão o qual informou que tinha sido assaltado por dois elementos em um FOX preto, e um dos assaltantes estava portando uma 12; que saíram em diligências e na rodovia do Tapanã com a Yamada encostaram a viatura, e abordaram o veículo; que os dois réus não reagiram a prisão; que foi encontrada a arma e dois celulares; que a vítima Ana Paula chegou no local da prisão, e reconheceu os dois denunciados como autores do assalto, bem como o seu aparelho celular; que os dois denunciados confessaram o crime; que o carro era da mãe de Sinval; que Thiago falou que a arma de fogo estava em baixo do banco; que não pegaram os dados da primeira vítima, por isso não sabe dizer se o outro celular apreendido era da mesma.
SINVAL DINIZ DIAS JUNIOR - INTERROGATÓRIO JUDICIAL
: que estava com o carro de sua mãe; que Thiago pediu para o depoente lhe dar uma carona para irem vender a arma que possuía; que Thiago desceu duas vezes do carro, com a arma e abordou duas pessoas; que não sabia que Thiago ia fazer os assaltos; que a última pessoa que ele abordou era uma senhora; que já quando já estavam indo para casa, a viatura policial abordou o depoente e Thiago; que deu carona para Thiago porque ele ia colocar gasolina no carro depoente; que primeiramente foram na casa do rapaz onde Thiago ia vender a arma; que os celulares e a arma foram encontrados com Thiago em uma mochila.
THIAGO HENRIQUE FREITAS DE BRITO - INTERROGATÓRIO JUDICIAL
: que a acusação é verdadeira; que o denunciado estava com a arma; que Sinval ficou no carro; que foi tudo premeditado; que Sinval ia passando e o depoente o convidou para irem cometer assaltos; que Sinval aceitou; que fez o roubo porque queria dinheiro para comprar remédios para sua filha e Sinval queria dinheiro para pagar conta de energia; que os dois estavam desempregados; que a arma era do depoente; que era uma arma caseira, de um tiro; que decidiram roubar a vítima por que ela estava com o celular na mão.

Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em absolvição dos apelantes.
2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA (AFETO A AMBOS OS APELANTES)
2.1 - DA DOSIMETRIA DE SINVAL DINIZ DIAS JUNIOR

Da análise detida da sentença combatida, verifico que o Juízo de origem ao fixar a pena-base do recorrente, valorou negativamente os vetores judiciais referentes à culpabilidade e à conduta social.

O vetor culpabilidade assim foi valorado:
¿A culpabilidade do acusado situa-se entre a mínima e a média¿
.
Mantenho a valoração negativa
do vetor culpabilidade, sobretudo em razão de restar comprovado nos autos que os réus premeditaram a ação delitiva, o que demonstra uma maior reprovabilidade da conduta destes.

Já a vetorial
conduta social
, foi valorada da seguinte forma:
¿voltada à prática de delitos, na medida em que responde outro processo criminal na Comarca de Belém¿
.
Merece reforma o vetor
, haja vista que o fato de o apelante responder a outros processos, em nada diz respeito com o seu comportamento no âmbito social, laboral ou familiar, sobretudo, por se tratar de processo sem trânsito em julgado.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese
reformada a vetorial conduta social, ainda permanecera valorada negativamente a vetorial culpabilidade
, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena inicial acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entendo por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
em 07 (sete) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, elevando a pena-base de maneira proporcional ao vetor valorado negativamente (culpabilidade), sobretudo, em razão de o vetor culpabilidade representar o
plus
de reprovabilidade na conduta do recorrente.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Ausentes causas de diminuição da pena. Presentes causas de aumento relativas ao concurso de agentes e pelo uso de arma no crime de roubo, e, em que pese hajam duas majorantes, e devesse prevalecer a que aumentasse mais a pena, nos termos do art. 68, do CP, mantenho a elevação no patamar da menor majorante, qual seja em 1/3 (um terço), tal como fizera o Juízo de origem, em atenção ao
non reformatio in pejus
, restando a pena aqui fixada em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa. Aqui fora retificado
ex officio
a soma da pena de multa fixada pelo Juízo em 88 (oitenta e oito) dias-multa, ajustando erro material no cálculo desta.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo. Mantendo-se assim a pena definitiva de reclusão fixada pelo Juízo de origem, reformando tão somente a pena final de multa, ante a retificação
ex officio
do cálculo da pena de multa do recorrente.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
2.2 - DA DOSIMETRIA DA PENA DE THIAGO HENRIQUE FREITAS DE BRITO

Da análise detida da sentença combatida, verifico que o Juízo de origem ao fixar a pena-base do recorrente, valorou negativamente os vetores judiciais referentes à culpabilidade, às circunstâncias e às consequências do crime.

O vetor
culpabilidade
assim foi valorado:
¿A culpabilidade do acusado situa-se entre a mínima e a média¿
.
Mantenho a valoração negativa
do vetor culpabilidade, sobretudo em razão de restar comprovado nos autos que os réus premeditaram a ação delitiva, o que demonstra uma maior reprovabilidade da conduta destes.

Já as vetoriais
circunstâncias
e
consequências do crime
foram assim valoradas:
¿são desfavoráveis, na medida em que abordou a vítima que estava com uma criança, e apontou a arma de fogo¿
.

Verifico que as circunstâncias judiciais referentes às
circunstâncias do crime
e
consequências do crime
, foram valoradas de maneira conjunta, o que é vedado pela Súmula n. 17/TJPA. Nota-se ainda que o Juízo se limitou a justificar a valoração negativa, com fundamentação referente às circunstâncias do crime, de forma que,
afasto a valoração referente às consequências do crime
, passando esta a ser considerada como
neutra
.

Todavia,
mantenho a valoração negativa do vetor circunstâncias do crime
, ante ao fato de na ação delitiva

o apelante ter submetido uma criança ao trauma de enfrentar uma ameaça com uso de arma de fogo.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese
reformada a vetorial consequências do crime, ainda permaneceram valoradas negativamente as vetoriais culpabilidade e circunstâncias do crime
, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena inicial acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entendo por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e no pagamento de 70 (setenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, elevando a pena-base de maneira proporcional aos vetores valorados negativamente (culpabilidade e circunstâncias do crime), sobretudo, em razão de o vetor culpabilidade representar o
plus
de reprovabilidade na conduta do recorrente.

Presente as atenuantes da confissão e menoridade relativa, pelo que atenuo a pena em 01 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, mantendo o patamar de atenuação aplicado pelo Juízo
a quo
, por se mostrar proporcional às peculiaridades do caso concreto, restando a pena aqui fixada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição da pena. Presentes causas de aumento relativas ao concurso de agentes e pelo uso de arma no crime de roubo, e, em que pese hajam duas majorantes, e devesse prevalecer a que aumentasse mais a pena, nos termos do art. 68, do CP, mantenho a elevação no patamar da menor majorante, qual seja em 1/3 (um terço), tal como fizera o Juízo de origem, em atenção ao
non reformatio in pejus
, restando a pena aqui fixada em 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa. Aqui fora retificado
ex officio
a soma da pena de multa fixada pelo Juízo em 76 (setenta e seis) dias-multa, ajustando erro material no cálculo desta.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
a pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo. Mantendo-se assim a pena definitiva de reclusão fixada pelo Juízo de origem, reformando tão somente a pena final de multa, ante a retificação
ex officio
do cálculo da pena de multa do recorrente.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DOS RECURSOS
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, todavia, retifico
ex officio
a pena de multa dos apelantes, ante a erro no cálculo, restando as penas definitivas de multa da seguinte forma:
SINVAL DINIZ DIAS JUNIOR -
80 (oitenta) dias-multa; e
THIAGO HENRIQUE FREITAS DE BRITO -
66 (sessenta e seis) dias-multa.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 01 de março de 2021.
_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator